Tribunal: STF
Processo: RHC 268305
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Dionatan Pimenta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.747/ES, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Narram os autos que o recorrente foi condenado em sentença penal recorrível a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 10/02/2024.
Interposta apelação criminal, os autos encontram-se conclusos para julgamento colegiado.
Nesse writ, a defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para julgamento da apelação criminal.
Sustenta, nesse sentido, que o paciente encontra-se preso há cerca de dois anos, correspondendo a 1/4 (um quarto) da pena recorrível aplicada.
Requer-se, ao final,

“ a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final;
b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão imposta ao recorrente, garantindo o Pretório Excelso que DIONATAN PIMENTA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade.”

Indeferida a liminar (e-doc. 80), foram solicitadas informações às autoridades coatoras, as quais foram devidamente prestadas (e-docs. 87-89).
É o relatório. Fundamento e decido.

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENA ELEVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava o relaxamento da prisão por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.
2. O agravante sustenta que a demora na solução de um conflito de competência no Tribunal de origem torna a custódia cautelar, que perdura há quase dois anos, desproporcional e ilegal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora no julgamento do apelo defensivo configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma. A análise do excesso de prazo não se baseia em critérios meramente aritméticos, mas sim no princípio da razoabilidade, que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto.
5. A existência de um conflito de competência constitui uma complexidade processual que justifica uma maior dilação do prazo para o julgamento do recurso, afastando, por ora, a alegação de desídia do Poder Judiciário.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a elevada pena imposta na sentença condenatória deve ser considerada na aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar, o que, no caso, corrobora a legalidade da manutenção da custódia.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido.”

Destaco, quanto ao apontado excesso de prazo, trecho do voto condutor do acórdão prolatado pelo Ministro Carlos Pires Brandão (e-doc. 44): 

“No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O cerne da insurgência reside na alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, o que, segundo a Defesa, configuraria constrangimento ilegal a macular a custódia cautelar do agravante. Contudo, os argumentos expendidos, embora relevantes, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Conforme exposto na decisão agravada, a aferição de eventual excesso de prazo na tramitação processual não se resume a um mero cálculo aritmético, mas exige uma análise global das circunstâncias do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade. A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que apenas a delonga injustificada, decorrente de desídia do aparato estatal, é capaz de ensejar o relaxamento da prisão.
No caso vertente, a demora no julgamento do apelo não decorre de inércia ou paralisação imotivada, mas sim da existência de uma complexidade processual relevante, qual seja, a instauração de um conflito negativo de competência. Tal incidente, por sua própria natureza, demanda tempo para a devida tramitação e solução, não podendo ser caracterizado como desídia do órgão julgador. Ademais, a decisão agravada bem ressaltou que o feito não se encontra abandonado, tanto que houve recente reavaliação da necessidade da custódia pelo Desembargador designado, o que demonstra a devida atenção do Judiciário ao caso.
De igual modo, não prospera o argumento de desproporcionalidade da medida. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a elevada reprimenda imposta na sentença condenatória é um fator que deve ser sopesado na análise da razoabilidade da duração da custódia. Na hipótese, a pena de 8 (oito) anos de reclusão, fixada em regime inicial fechado, revela a gravidade do delito pelo qual o agravante foi condenado e confere maior elasticidade ao prazo para a conclusão do julgamento do recurso, sem que isso configure, por si só, um constrangimento ilegal. A comparação do tempo de prisão cautelar com as frações para progressão de regime, embora seja um exercício argumentativo válido, não é o critério legal determinante para a aferição do excesso de prazo nesta fase processual.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Com efeito, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal local que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 
Ressalto que a jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.
Também nesse sentido:
 
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente